Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÓCIOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES. RETIFICAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO. SUBMISSÃO DO TEMA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ESTEIO PROBATÓRIO SER UTILIZADO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O inventário constitui procedimento apto para a apuração do patrimônio do de cujus, o pagamento de eventuais credores e a divisão dos bens restantes entre os sucessores.
2. Há de se averiguar a possibilidade de o patrimônio pessoal da falecida, responder pelos débitos da sociedade da qual detinha quase a totalidade das cotas e estabelecida sob a denominação limitada da sociedade empresária.
3. É de competência do Juízo do inventário proceder à partilha das cotas sociais entre as herdeiras, se assim desejem, todavia eventuais dívidas de sociedade limitada não se confundem com o patrimônio pessoal amealhado pela pessoa falecida, por serem pessoas diversas.
3. A necessidade de separação do acervo patrimonial entre a pessoa do sócio e a sociedade empresária, véu descortinado apenas em situações específicas, inocorrentes na espécie.
4. A apuração de haveres prevista no inciso II do § 1o do artigo 620 do Código de Processo Civil não tem o condão de reverter a previsão legal no sentido de que os bens deixados pelo falecido respondem pelos seus débitos de natureza pessoal, ficando para os sucessores eventual remanescente.
5. A discussão entre herdeiros da falecida, sobretudo acerca de eventual apuração de haveres, débitos e destino dos equipamentos de sociedade empresária encontra-se à margem do inventário, pois, nos termos do artigo 612 do CPC, a necessidade de maior dilação probatória exige o encaminhamento da controvérsia para as vias ordinárias.
6. A apuração de haveres é matéria que deve ser regida pelas normas do direito empresarial e em vara especializada, de modo a garantir a produção de provas que aqui não seriam admitidas, inclusive porque os sócios remanescentes das empresas sequer se manifestaram acerca da perícia contábil realizada, o que ofenderia seu direito à ampla defesa, notadamente diante das consequências financeiras e patrimoniais que o procedimento de apuração de haveres pode ensejar.
7. Recurso não provido.